Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714422-30.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: WESLEY PEREIRA BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0712579-77.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de WESLEY PEREIRA BARROS, indeferiu o pedido de pesquisas de endereços (SISBAJUD e SIEL) e determinou a paralisação dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 57783740) o agravante requer, em breve síntese, que sejam aplicados os princípios da Inafastabilidade da Jurisdição e da Efetiva Prestação Jurisdicional, na tentativa de localizar novos endereços do requerido constantes dos cadastros disponíveis ao Juízo. Com este argumento, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja determinada a realização de pesquisas de endereços através dos sistemas informatizados (SISBAJUD, INFOJUD E SIEL). Comprovantes de recolhimento do preparo acostados em IDs 57783738 e 57783739. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido pedido de pesquisas de endereços do requerido junto aos sistemas postos à disposição do Juízo. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a busca de endereços do agravado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para caracterizar a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte recorrente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Avanço à análise do requisito da probabilidade do provimento do recurso. Como é cediço, no que tange ao princípio da cooperação, o Poder Judiciário não tem o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. No presente processo, reconheço não estar demonstrado o exaurimento das diligências que lhe estão disponíveis, bem como percebo que o agravante, desde que substituiu o autor original da ação de busca e apreensão (AYMORE CRÉDITO), demonstra relativa inércia na tentativa de localizar o referido bem, tentando transferir este ônus ao Poder Judiciário. Ademais, há notícia do correto endereço do réu nos autos, não tendo sido localizado o veículo e havendo a informação de que o agravado não teria mais a posse do bem (ID 132323538 dos autos de origem). O automóvel, inclusive, fora localizado em endereço distinto (ID 144185467 dos autos de origem). Assim, a medida se mostra não razoável e desnecessária, consoante já decidido no Agravo de Instrumento n. 0729571-03.2023.8.07.0000 (ID 185437755 dos autos de origem). A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça, nos casos de não esgotamento das diligências disponíveis ao autor, posiciona-se pelo indeferimento da consulta dos bancos de dados disponíveis ao Juízo, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que a realização de pesquisas nos sistemas conveniados deve ser usada, excepcionalmente, de modo a se justificar naquelas situações que esgotadas as tentativas de obtenção do endereço extrajudicialmente. 2. No caso em tela, a parte autora ainda não esgotou todos os meios de localização do réu, o que deve ser priorizado antes da realização de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, eis que incumbe ao demandante a localização da parte requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1622949, 07222201320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Dispensada a intimação, uma vez que não triangulada a relação processual. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2024 às 17:18:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora